Tribunal: TJMT
Processo: 0001248-78.2012.8.11.0040
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 72081/2016
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO- TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DIFERIMENTO DO ICMS - AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – PRODUTOR RURAL – IRREGULARIDADE FISCAL – INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO -– RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO – DESTINATÁRIO DO PRODUTO – LEGALIDADE – SOLIDARIEDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O diferimento constitui uma técnica de deslocamento da exigência do imposto para momento posterior à ocorrência do fato gerador, ou seja, referido benefício possibilita o adiamento do recolhimento do ICMS, para outro momento da cadeia mercantil, após a ocorrência do fato gerador.
O acolhimento do benefício do diferimento, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes, de modo que a irregularidade fiscal, interrompe esta postergação do recolhimento do imposto, a teor dos artigos 339, caput, II, e §1o e 339-A, § 7o todos do RICMS/89.
Caso o remetente da mercadoria não efetue o lançamento do imposto, cuja irregularidade implicou na interrupção do diferimento, o Fisco Estadual poderá lançar o referido tributo para o próprio remetente ou para o destinatário, haja vista serem solidários entre si na operação, como prevê o § 8o do art. 339-A do RICMS/89.
Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser proporcionalmente partilhado entre as partes.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória n. 1248-78.2012.8.11.0040, que julgou improcedente a pretensão inicial para declarar a ilegalidade da cobrança de multa constante do Aviso de Cobrança Fazendária n. 72971/332/68/2009.
Nas razões recursais, a fls. 157/175, narra que em 06.03.08, realizou operação mercantil de compra de soja destinada à exportação diretamente do produtor rural, o qual, à época do negócio, encontrava-se em situação regular com a inscrição estadual. Diz que por haver diferença de preço, o produtor emitiu nota fiscal complementar, mas, por sua vez foi autuada exigindo-se o crédito tributário por responsabilidade solidária.
Afirma que se trata de operação destinada à exportação que é acobertada pelo regime do diferimento, e que não há responsabilidade solidária, além disso, a regularidade fiscal é uma obrigação acessória, e como foi sanada, não há exigência dee credito tributário.
Sustenta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pela exigência de tributo de uma operação acobertada pelo diferimento e destinada à exportação.
Aduz que o diferimento não se trata de benefício fiscal, mas de técnica de recolhimento de tributo, e que não sendo o produtor rural contribuinte do ICMS, não há que se falar em irregularidade fiscal.
Alega ofensa ao princípio da não-cumulatividade, e a ausência de responsabilidade da adquirente, porque quando realizada a operação mercantil, o produtor não se encontrava em situação irregular perante o Fisco.
Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença.
Contrarrazões coligidas pelo Estado a fls. 178/181, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide [fl. 192]
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Está em pauta, recurso de apelação em que se pretende a declaração da ilegalidade da cobrança de crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança n. 72971/332/68/2009, ao fundamento de que a operação de compra mercantil estaria acobertada pelo diferimento do ICMS.
Dessarte, ressai que a apelante realizou operações mercantis de aquisição de soja em grãos com o produtor rural Almir Sofiatti, representadas pelas notas fiscais n. 434, 390 e 391, emitidas respectivamente em 06.03.18, 02.06.18 e 13.06.18 [fls. 38/40], cujo produto agrícola o Fisco estadual impôs na negociação mercantil Regime de Diferimento [art. 333, I, do RICMS/89], vejamos:
Art. 333 O lançamento do imposto incidente nas saídas de:
I – arroz em casca, feijão e soja em vagem ou batidos, milho em palha, em espiga ou em grão e semente de girassol de produção mato-grossense, poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:
a) sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;
b) sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;
c) sua saída com destino a estabelecimento varejista;
d) a saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização;

A empresa foi notificada pelo Fisco por meio do Aviso de Cobrança n. 72971/332/68/2009, pelo fato de o produtor estar com a sua situação cadastral irregular à época do negócio entabulado, cuja irregularidade atribui ao destinatário da mercadoria, a responsabilidade solidária pelo recolhimento do imposto.
Segundo a apelante, o juízo sentenciante concluiu que a situação fiscal irregular do remetente, quando da operação, enseja a perda do benefício. No entanto, a apelante entende que a irregularidade era apenas decorrente de obrigação acessória e que esta não pode implicar em cobrança solidária do tributo, além de que, não sendo o produtor rural contribuinte do imposto estadual, não há que se falar em irregularidade.
A questão cinge-se em aquilatar a possibilidade de atribuição de responsabilidade solidária ou de substituição tributária à empresa adquirente de produtos agrícolas, na condição de destinatária das mercadorias, em razão da situação fiscal irregular do produtor rural.
Dessarte, o diferimento constitui uma técnica de deslocamento da exigência do imposto para momento posterior à ocorrência do fato gerador, ou seja, referido benefício possibilita o adiamento do recolhimento do ICMS, para outro momento da cadeia mercantil, seguinte ao fato gerador.
No entanto, esta faculdade é condicionada ao cumprimento de exigências, dentre as quais, a regularidade fiscal do vendedor, de modo que a irregularidade fiscal, interrompe esta postergação do recolhimento do imposto.
Nesse sentido, o ato administrativo está fundamentado no artigo 339, caput, II, e §1o e 339-A, § 7o, todos do RICMS/89, que prevê a interrupção do diferimento na hipótese de saída de produto, em que o remetente ou destinatário esteja em situação fiscal irregular:
“Art. 339. Interrompem o diferimento previsto neste título:
II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual; (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010 – efeitos a partir de 2 de agosto de 2010).
[...]
§ 1o O lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses previstas neste artigo.

Art. 339-A - Em relação à remessa de produtos primários, efetuada por produtores rurais, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive, trading, localizado em território mato-grossense, o diferimento previsto neste Capítulo fica, também, condicionado à regularidade fiscal do remetente. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010 – efeitos a partir de 2 de agosto de 2010)
§ 7o A existência de irregularidade em nome do remetente interrompe o diferimento, obrigando o mesmo a efetuar o recolhimento do imposto correspondente à operação antes da saída da mercadoria”.

Ou seja, nas saídas de mercadorias sujeitas ao diferimento do imposto em que o remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o Fisco Estadual haverá interrupção do diferimento. Nesse caso, o lançamento do imposto deverá ser efetuado pelo estabelecimento remetente, independentemente da irregularidade ser dele próprio ou do destinatário, haja vista que as hipóteses previstas de interrupção se referem à saída da mercadoria em situação de irregularidade.
No entanto, se o remetente da mercadoria não efetuar o lançamento do imposto, cuja irregularidade implicou na interrupção do diferimento, o Fisco Estadual poderá lançar o referido tributo para o próprio remetente ou para o destinatário, haja vista serem solidários entre si na operação, como prevê o § 8o do art. 339-A do RICMS/89:
Art. 339-A (...)
8o Respondem solidariamente pelo imposto devido pelo remetente o transportador, o destinatário, o depositário e todos aqueles que mantiverem relação com a respectiva operação de exportação.

Assim é que, sobre o ICMS devido sob regime de substituição tributária, a legislação estadual não afastou a obrigação tributária do contribuinte substituído, mas estabeleceu a responsabilidade solidária (artigos 18-A e 20 da Lei n. 7.098/98). E como a referida solidariedade não comporta benefício de ordem, é facultado ao Fisco estadual exigir o cumprimento da obrigação tributária de qualquer dos devedores solidários, contribuinte substituído ou substituto tributário, sem que configure irregularidade.
Nesse sentido, recente julgado desta Corte de Justiça.
APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — PRODUTOR RURAL EM CONDIÇÃO FISCAL IRREGULAR — PERDA DO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE ICMS — ARTIGO 339, II, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989 — EXIGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — POSSIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.
A perda do benefício de diferimento de ICMS decorrente da condição fiscal irregular do produtor rural , fundamentada no artigo 339, II, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, em vigor à época da constituição do crédito tributário , autoriza o fisco de exigir do estabelecimento industrial o recolhimento antecipado do imposto em regime de substituição tributária , a afastar a existência de direito líquido e certo a ser amparado no mandado de segurança. Recurso não provido. (N.U 1011863-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
Sustenta, outrossim, o apelante, que no momento da operação mercantil o remetente encontrava-se em situação regular perante o Fisco Estadual.
Parcial razão lhe assiste. É que, em relação à Nota Fiscal n. 390 [fl. 39], verifica-se que não se trata de operação de circulação de mercadoria, mas apenas de complemento de preço da nota fiscal n. 434 [fl. 38], anteriormente emitida em 06.03.08, quando o produtor remetente encontrava-se regular no cadastro fiscal. Logo, não constitui fato gerador do imposto.
Já em relação à Nota Fiscal n. 391 [fl.40], trata-se de operação de venda de soja, com data de emissão em 13.06.08, período em que o produtor remetente encontrava-se irregularmente perante o órgão fiscal fazendário, cuja irregularidade implicou na interrupção do diferimento, nos termos do inc. II e §1o do art. 339, do RICMS, cujo lançamento poderá se dar em desfavor do destinatário, haja vista a solidariedade.
Assim, diante de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para declarar a inexigibilidade do crédito tributário referente à nota fiscal n. 390, constante do Aviso de Cobrança Fazendária n. 72971/332/68/2009.
Em razão da sucumbência recíproca, a verba honoraria deve ser partilhada entre as partes, na proporção de 60% para o autor e 40% para o Estado, e compensada entre eles na forma do art. 21 do CPC/73.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR